Tribunal: TJES
Processo: 0000464-62.2016.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000464-62.2016.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000464-62.2016.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. O réu foi preso, pois, teoricamente, teria participado da tentativa de latrocínio em um restaurante local. 1. A defesa pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico por estar em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal; a absolvição do apelante por ausência de certeza quanto a sua participação; e a reforma da dosimetria da pena. 2. A questão em discussão consiste na ausência de provas e certeza quanto à participação do acusado no delito em questão. III. Depoimentos. 3. Os corréus alegam que o acusado apenas passou a ter conhecimento do crime que viria a ocorrer quando chegaram ao local, deste modo, teria se recusado a participar, inclusive tendo passado mal pelo desespero, e convencido o corréu Antônio Marcos a voltar para Vila Velha. 4. O próprio policial que também foi vítima do crime, afirmou que não há clareza quanto à participação do apelante. 5. Os Tribunais Superiores já pacificaram que eventuais irregularidades no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não geram nulidade. V. Na ausência de certeza, deve-se aplicar o
in dubio pro reo
e absolver o apelante com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 6. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000464-62.2016.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

“(...) 1º FATO: Consta dos autos que no dia 09 de abril de 2016, aproximadamente as 8h00min, na Rua projetada, nº 0, Acioli, nesta cidade, os denunciados CELSO BENTO PEREIRA, JONATHAN BENTO FERREIRA, RODRIGO ALMEIDA SILVESTRE, ROBSON SANTOS VIEIRA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, ANTONIO MARCOS BALBINO, THIAGO DIAS DE SOUZA e IVANILSON SANTOS INÁCIO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, excedida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas LAÉRCIO CAMPOSTRINI DE SOUZA, SANDRA CRISTINA BATISTA BERGAMINI, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistentes em; 3 (três) celulares, mil reais, 20 (vinte) munições, tipo ponta oca, calibre .40 e, 1 (um) automóvel modelo Gol G5/Volkswagem, cor cinza, placa MPS 6180. Consta dos autos do IP em anexo que, no dia dos fatos, o grupo criminoso composto pelos denunciados e outros indivíduos, não identificados, se deslocaram até o "Bar Acioli de propriedade de Paulo Pandolfi, no intuito de obter vantagem econômica ilícita mediante emprego de violência, qual se consumou, haja vista que, os denunciados subtraíram 3 (três) celulares; mil reais, 20 (vinte) munições, tipo ponta oca, calibre .40 e, 1 (um) automóvel modelo Gol G5/Volkswagem, cor cinza, placa MPS 6180, objetos estes, pertencentes as vítimas que se encontravam próximos ao local dos fatos. Depreende-se ainda que, os denunciados no intuito de proteger o produto do roubo imbuídos de animus furandi e animus necandi desferiram tiros com emprego de arma de fogo contra as vítimas Laércio Campostrini de Souza e Sandra Cristina Batista Bergamini. Consta ainda dos autos o denunciado ROBSON, foi o responsável por arquitetar a prática criminosa, sendo a função deste, levar os comparsas ao local dos fatos, bem como aguardar a sua consumação, para dar fuga aos comparsas. Consta dos autos que, o denunciado RODRIGO foi um dos responsáveis por abordar a vítima Paulo Pandolfi, bem como, outras pessoas no interior do comércio, valendo-se para tanto do emprego de arma ele fogo. Infere-se também que, Rodrigo foi um dos responsáveis por restringir a liberdade de Paulo, Igor e Teresinha (neto e esposa da vítima Paulo). Consta dos autos que, o denunciado CELSO é o articulador da organização criminosa, sendo que ele, juntamente com Rodrigo, foi um dos responsáveis por abordar a vítima Paulo Pandolfi, bem como outras pessoas no interior do comércio, valendo-se para tanto de arma de fogo. Insere-se também que, juntamente com Rodrigo, Celso foi um dos responsáveis por restringir a liberdade de Paulo, Igor e Teresinha (neto e esposa da vítima Paulo). Consta dos autos que, ao denunciado JONATHAN foi incumbido a função de aguardar a consumação da prática delituosa, no trevo que dá acesso a Acioli, monitorando o local, bem como, eventual ação policial. Consta dos autos que, ao denunciado PAULO HENRIQUE foi incumbido a função de ficar na rua, em frente ao local dos fatos, abordando mediante arma de fogo quem tentasse entrar na mercearia, bem como, tivesse uma atitude suspeita. Consta que, ele foi o responsável por realizar a primeira abordagem a vítima Laércio, assim como, após troca de tiros, abordar e subtrair o VW GOL de propriedade de Jonacir. Consta dos autos que, o denunciado ANTONIO; vulgo "Toninho", foi o responsável por levar Thiago e Ivanilson ao local dos fatos, bem como, aguardar a consumação do crime em questão, para dar fuga aos comparsas. Consta dos autos que, o denunciado IVANILSON, vulgo "Feio', foi um dos responsáveis por permanecer no local dos fatos rendendo as pessoas na rua e no comércio, sendo ele, um dos indivíduos que trocou tiros com a vítima Laércio, e também desferiu tiros no pneu do carro da vítima, bem como, subtraiu as munições que estavam dentro do veículo. Conforme informações prestadas por Robson, bem como, outros elementos constantes dos autos, Ivanilson portava uma pistola e foi ele um dos indivíduos que anunciou o assalto à mercearia. Consta dos autos que umas das funções do denunciado THIAGO era a de aguardar a consumação da prática delituosa, na Rodovia sentido Colatina, junto com Antônio. Consta ainda que, Tiago foi o responsável por fornecer as armas para o grupo criminoso, inclusive as armas que foram utilizadas para desferir as vítimas Laércio Campostrini de Souza e Sandra Cristina Batista Bergamini. [...] Diante dos fatos narrados acima, os denunciados CELSO BENTO PEREIRA, JONATHAN BENTO FERREIRA, RODRIGO ALMEIDA SILVESTRE, ROBSON SANTOS VIEIRA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, ANTONIO MARCOS BALBINO, THIAGO DIAS DE SOUZA e IVANILSON SANTOS INÁCIO, encontram-se incursos nas condutas típicas descritas nos artigos art. 157, §3º, na forma do artigo 14, II, e art. 157, §2º, I, II e V, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §3º, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 157, §2º, incisos I, II e V, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa do apelante pleiteia pela
nulidade do reconhecimento fotográfico,
por estar em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, porém, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, os Tribunais Superiores já pacificaram que eventuais irregularidades no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não geram nulidade, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2ºA, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), no qual a defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades descritas no art. 226 do CPP. A defesa sustenta que tal reconhecimento não pode servir como base para a condenação e pleiteia a absolvição do paciente por ausência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, considerando sua eventual corroboração por outras provas colhidas nos autos. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF.
4. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas, desde que essas provas sejam colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de câmeras de segurança, e a ausência de provas quanto ao álibi apresentado pelo réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade do reconhecimento. 6. A análise aprofundada das provas demandaria um reexame do acervo fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, que se limita a examinar flagrante ilegalidade. Não foi verificada qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 859.913/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS SUBSEQÜENTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA AUTÔNOMA.

1. Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos envenenados (
fruits of the poisonous tree
). Sentença condenatória embasada em provas autônomas produzidas em juízo.
2. Pretensão de reexame da matéria fático-probatória. Inviabilidade do writ. Ordem denegada. (HC 83921/RJ-RIO DE JANEIRO, Relator Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 03/08/2004, grifos apostos) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fisher, DJe de 6/12/2017).

Por tais razões, não há que se falar em suposta nulidade do reconhecimento fotográfico.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
absolvição
do apelante.

Neste sentido, é imprescindível mencionar que os únicos indícios da participação do acusado se deram nos depoimentos na esfera policial, tendo em vista que o apelante estava no carro conduzido pelo corréu Antônio Marcos Balbino e foi apontado como quem emprestou os armamentos para a empreitada ocorrer.

Contudo, em detida análise aos depoimentos prestados no âmbito judicial, observa-se que os corréus que alegaram que Thiago era o dono das armas utilizadas no delito, negaram o alegado, em sede policial, afirmando que apenas disseram tais informações pois estavam sendo pressionados e agredidos.

Assim, passaram a narrar a suposta dinâmica dos fatos, na qual absolutamente todos os acusados afirmam que o apelante estava no carro com Antônio Marcos acreditando que iriam realizar uma viagem para o interior do estado, como era de costume de ambos.

Ato contínuo, alegam que o acusado apenas passou a ter conhecimento do crime que viria a ocorrer quando chegaram ao local, deste modo, teria se recusado a participar, inclusive tendo passado mal pelo desespero, e convencido o corréu Antônio Marcos a voltar para Vila Velha, como pode se observar nos depoimentos que passo a citar:

“que realmente foi no local. com o Thiago. no intuito de dar fuga aos caras, mas chegando no local desistiu; que deu sua palavra de que ia dar fuga aos caras, por isso foi em Acioli; que foi o depoente quem chamou o Tiago que quando chamou o Tiago para "fazer a ação"
não havia avisado a ele do que se tratava: o Tiago achava que era para outra coisa, porque o depoente tinha 3 casas de carne, e sempre ia à Fundão matar gado; que só avisou ao Tiago que estavam indo fazer um assalto em Acioli quando já estavam no caminho para o local
(...)” (Antônio Marcos Balbino, em juízo)

“foi com o Robson em um Siena; chegando em Acioli, antes do Trevo,
veio embora com o Antônio e o Tiago
(...)” (Jonathan Bento Ferreira, em juízo)

“
que
Antônio,
Tiago
, Ivanilson, Jonathan e Celso não foram até o local,
não tiveram participação
(...)” (Robson Santos Vieira, em juízo)

“
que Toninho e Tiago desistiram
(...)” (Rodrigo Almeida Silvestre, em juízo)

"Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros: que na noite anterior ao dia do crime narrado na denúncia, o, depoente foi ao comércio do Toninho comprar carne: que naquela ocasião, o Toninho chamou o depoente para fazer uma viagem para o interior e o depoente aceitou: que
o depoente não sabia o motivo da viagem; que só ficou sabendo dos motivos da viagem no meio do caminho; que naquele momento, que ficou sabendo o real motivo da viagem, o depoente foi explicando a Toninho que não queria participar
, porque há um tempo atrás já tinha ido preso passar e havia ficado meio receoso, com medo das consequências do crime, que há uma intensa guerra de tráfico de drogas entre gangues de Cidade da Barra e Barramares; que o depoente mora em Cidade da Barza, na Rua Érico Verissimo; que não conhecia o pessoal que mora em Barramares:" (TIAGO DIAS DE SOUZA, em juízo)

Não obstante, ressalto que nenhuma das vítimas chegou a visualizar o acusado no local do crime, tendo o PCES Laércio Campostrini, também vítima, afirmado em seu depoimento em juízo, que em momento algum da investigação ficou evidente a participação do apelante no crime, vejamos:

“(...) que
a participação de Tiago em Acioli não ficou muito clara na investigação
(...)”

Portanto, nos deparamos com uma imensa dúvida quanto a efetiva participação do apelante no crime em comento, de forma que na ausência de certeza, deve-se aplicar o
in dubio pro reo
e absolver o apelante com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange a absolvição do apelante.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)